Tribunal: TJDFT
Processo: 0757711-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS BASEADA NA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados e revisados com observância às necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Também é necessário comprovar a modificação da situação financeira que quem os presta e as necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o art. 1.699do Código Civil.
3. A constituição de nova família, com o nascimento de outros filhos, impacta significativamente os rendimentos do alimentante, o que autoriza a revisão dos alimentos.
4. Apelação do Autor e da Ré conhecidas e não providas. Pedido feito em sede de contrarrazões não conhecido.Unânime.